Tribunal: TJBA
Processo: 0500600-47.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500600-47.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOELIZA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil
e
Processual Civil. Apelação Cível. Cobrança
de
Aluguéis
e
Indenização
p
or Danos Morais. Uso
d
e Imóvel
p
ara
i
nstalação
d
e Torre
d
e Telefonia. Ausência
d
e Constituição Formal
d
e Servidão Administrativa. Dever
d
e Pagamento
d
e Contraprestação Financeira. Manutenção
d
a Infraestrutura
p
or Interesse Público. Recurso
conhecido e parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1 - Apelação cível interposta por ambas as partes em face de sentença que reconheceu a natureza locatícia da relação jurídica entre as partes e condenou a ré ao pagamento de aluguéis e indenização por danos morais pelo uso de imóvel para instalação de torre de telefonia, sem a constituição formal de servidão administrativa.

II. Questão em discussão

2 - Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cobrança de aluguéis pelo uso de imóvel sem a formalização de servidão administrativa; e (ii) a adequação da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3 - A ausência de formalização da servidão administrativa afasta a aplicação das restrições inerentes a tal instituto, legitimando a pretensão da autora em obter contraprestação financeira pelo uso de seu imóvel, nos termos do regime geral do direito civil.

4 - A ocupação da área pela ré sem o devido consentimento ou ato administrativo configura uso indevido da propriedade, ensejando o dever de pagamento de aluguéis proporcionais ao período de utilização.

5 - O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais se mostra compatível com a extensão do uso indevido da área e o período de descumprimento das obrigações pela ré.

6 - O reajuste do valor dos aluguéis com base no índice IGPM, ou na sua ausência, IPCA, assegura a justa remuneração pelo uso da propriedade.

7 - A manutenção da torre de telefonia é imprescindível em razão do interesse público, prevalecendo sobre o direito de remoção pretendido pela autora.

IV. Dispositivo e tese

8 –
Sentença
mantida
. Apelação do
autor
conhecida e provida. Apelação do
réu
conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação sob o
nº
0500600-47.2016.8.05.0079
, em que
são apelantes simultaneamente
JOELIZA PEREIRA DOS SANTOS
e outros

e
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e outros
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso da autora e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu,

nos termos do voto do Relator
.